Tribunal: TJDFT
Processo: 0723847-57.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SERVIDOR PLANTONISTA DO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO DO DISTRITO FEDERAL. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ABONO DE PONTO ANUAL DE CINCO DIAS. CONVERSÃO EM PECÚNIA. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O ajuizamento de ação de execução coletiva pelo substituto processual interrompe a contagem do prazo prescricional, que volta a fluir, pela metade, a partir do seu trânsito em julgado. Precedente: AgRg nos EREsp 1175018/RS, Relator Ministro Felix Fischer, Corte Especial, julgado em 19/08/2015, DJe 11/09/2015.
2. Extinto o processo de execução coletiva, de forma prematura, sem a satisfação dos credores, a partir do trânsito em julgado dessa sentença recomeça a fluir o prazo prescricional, pela metade, para que se inicie o cumprimento de sentença individual.
3. Se o servidor carreou aos autos cópia dos requerimentos de gozo dos abonos apenas com a concessão parcial do benefício, não há falar em inexigibilidade do título executivo motivada pela não comprovação dos fatos constitutivos do direito do exequente.
4. Recurso conhecido e não provido.